Tribunal: STF
Processo: MS 37640
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de Segurança. Ato do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, no exercício cumulativo do cargo de Corregedor Nacional de Justiça, que, em Reclamação Disciplinar, deferiu medida cautelar para determinar à magistrada requerida a abstenção da prática de atos voltados a propiciar o levantamento de valores, nos autos de ação de prestação de contas e de ação indenizatória. Risco de ineficácia de eventual concessão da ordem que não se configura. Indeferimento do pedido de medida liminar.
    Vistos etc.
    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Rondhevea Administração e Participação Ltda. - ME contra decisão pela qual o Presidente do Conselho Nacional de Justiça, no exercício cumulativo do cargo de Corregedor Nacional de Justiça, determinou cautelarmente, ad referendum do Plenário daquele Conselho, nos autos da reclamação disciplinar nº 0007737-83.2020.2.00.0000, que a juíza titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, Rosana Lúcia de Canelas Bastos, se abstenha de determinar o levantamento de qualquer valor bloqueado nos autos da ação de prestação de contas nº 0012488-09.2002.8.14.0301 e da ação indenizatória nº 0035211-78.2002.8.14.0301.
    2. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, a impetrante defende que a decisão impugnada não se ajusta ao rol de atribuições constitucionais do CNJ, enquanto órgão revestido de natureza administrativa, ao qual faleceria competência para interferir na prática de ato jurisdicional. Agrega que o bloqueio de valores, na forma determinada pela magistrada requerida na reclamação disciplinar, além de não evidenciar infração disciplinar, representa medida proporcional e razoável, adotada com amparo no art. 854 do CPC. Cita precedentes. Consigna (destaques no original):
    “(...) tanto é legitimada a Impetrante – porque é Exequente/Credora dos valores discutidos objeto da Reclamação Administrativa como é cabível a impetração visto que o direito líquido e certo visualizado é o de ter garantida a jurisdição judicial na questão judicial deduzida legalmente e legalmente julgada com a garantia aos Demandados de ampla defesa, contraditório e recursos inerentes (art. 5º, LV da CF) sem a interferência das autoridades administrativas despidas de competência constitucional.
    (...)
    Ao impor, nessa altura, obstáculo administrativo ao processo judicial o ato impetrado além de sujeitar-se à ação constitucional por ato de autoridade pratica ato coator via manifesta ofensa ao direito líquido e certo da Impetrante de ter sua pretensão (aliás, já deduzida há longos anos) apreciada e resolvida pela jurisdição judicial, donde é inegável a tempestividade (art. 23 da Lei 12.016 de 2009), a aptidão (art. 5º e 6º idem) do Mandado de Segurança e expressa a competência do STF (art. 102, I, ‘r’ da Constituição). ”
    3. Fundada nessas considerações, e sob invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a impetrante requer (destaques no original):
    “(...) seja DEFERIDA A MEDIDA CAUTELAR (art. 7º, III da Lei 12.016) sustando as restrições imposta pelo Corregedor Nacional para que prossigam os atos processuais até o encerramento do processo respectivo, e que, afinal, seja CONCEDIDA A SEGURANÇA para que seja definitivamente afastada a determinação obstrutiva do i. Impetrado e do e. Conselho Nacional de Justiça de modo a permitir que a Exma. Magistrada determine os atos que achar devidos nos termos da Lei para prosseguimento da Execução até seus ulteriores termos na forma legal.” 
    É o relatório.
    Aprecio o pedido de medida liminar.
    1. A documentação juntada aos autos não veicula dados protegidos por sigilo fiscal ou bancário, circunstância que conjura o enquadramento no art. 189 do CPC e, portanto, afasta, ao menos por ora, a tramitação do feito em segredo de Justiça. Observe a Secretaria, com retificação da autuação, a fim de que passe a constar, por inteiro, o nome da ora impetrante.
    2. Passíveis, as esferas jurídicas individuais de Itaú Unibanco S.A. e de Itaú Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio S.A., de serem direta e imediatamente impactadas por decisão a ser proferida no presente mandado de segurança, enquanto beneficiárias do ato impugnado, que impediu determinação de levantamento de qualquer valor bloqueado nos autos da ação de prestação de contas nº 0012488-09.2002.8.14.0301 e da ação indenizatória nº 0035211-78.2002.8.14.0301, impõe-se a emenda da inicial, com o requerimento de citação das litisconsortes passivas necessárias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, como preconizam os arts. 24 da Lei 12.016/2009, 115, parágrafo único, e 1.046, § 4º, do CPC/2015, verbis:
    “Art. 24. Aplicam-se ao mandado de segurança os arts. 46 a 49 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”.
    “Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:
    (...)
    Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo”.
    “Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 
    (...)
    § 4o As remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis, passam a referir-se às que lhes são correspondentes neste Código”.
    3. Na mesma linha, o teor da Súmula 631/STF, verbis: “Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário”. 
    4. Em exame perfunctório, próprio desta etapa processual, verifico que não se fazem presentes, de modo concomitante, os requisitos estabelecidos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, fundamento relevante e ameaça à eficácia ulterior de eventual ordem concessiva da segurança, para o deferimento de medida liminar. Em especial, não vislumbro qualquer argumento veiculado pela impetrante que seja indicativo de que eventual ordem concessiva futura restaria frustrada, acaso indeferido o pedido de medida liminar.
    5. Ademais, à luz da documentação juntada com a peça de ingresso, observo que eventual suspensão dos efeitos do ato impugnado em nada aproveitaria à impetrante, uma vez que, por força de tutela de urgência deferida no agravo de instrumento nº 0809716-56.2020.8.14.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve a sustação da eficácia da decisão judicial que, proferida nos autos da ação indenizatória nº 0035211-78.2002.8.14.0301, determinou a homologação de perícia judicial e o bloqueio de ativos financeiros.
    6. Vale dizer, traçado esse panorama, que o deferimento de medida liminar, para suspender a eficácia do ato impugnado neste mandado de segurança representaria, na quadra atual, providência inócua, uma vez que remanesceria vigente, ao menos pelo que se tem dos documentos encartados aos autos, a decisão que deferiu a tutela de urgência no agravo de instrumento nº 0809716-56.2020.8.14.0000, óbice adicional ao buscado prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, no tocante aos processos alcançados pelo ato impugnado. 
    7. Ante o exposto: (i) indefiro o pedido de medida liminar; e (ii) determino a emenda da inicial para que a impetrante a regularize, de forma a permitir a correta formação do polo passivo da ação, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser declarado extinto o processo (art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora